Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. GRAU LEVE. COBERTURA PROPORCIONAL. TABELA ANEXA À LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. A Lei n. 6.194/74, que disciplina o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, estabelece a indenização para os casos de invalidez permanente, conforme o enquadramento da perda anatômica ou funcional prevista em tabela anexa, incluída pela Lei n. 11.945/2009.
2. Na hipótese de invalidez parcial permanente, a indenização securitária será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 do STJ).
3. A correção monetária da indenização em seguro DPVAT incide a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ). Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ).
4. Para configurar o dano moral, não basta o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedente do STJ.
5. Descabe indenização por dano estético quando o autor sequer acosta fotografias a fim de demonstrar o alegado dano, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe compete (art. 373, inc. I, do CPC).
6. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Tema 1.076 do STJ.
7. Apelação do autor conhecida e provida em parte. Apelação da ré conhecida e não provida.